Tribunal: STF
Processo: ADI 7907
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9.096/1995. FINANCIAMENTO EMPRESARIAL DE CAMPANHAS ELEITORAIS. VEDAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à Ação Direta ajuizada para impugnar norma relativa ao financiamento eleitoral, ao fundamento de ausência de legitimidade ativa da entidade autora.

    II. Questão em discussão

    2. Definir se confederação sindical representativa de policiais civis possui legitimidade ativa para propor ação de controle concentrado contra norma que disciplina financiamento eleitoral.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência da CORTE exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais, em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da requerente.

    4. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que disciplinam o financiamento eleitoral, e os objetivos institucionais perseguidos pela requerente, voltados essencialmente a interesses corporativos e classistas. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: art. 103, IX, Constituição.

    Jurisprudência relevante citada: ADI 4.722 AgR, Rel. Min DIAS TOFFOLI, DJe de 15/2/2017; ADI 4400, Rel. P/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/10/2013; ADI 4190 MC-Ref, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/6/2010; e ADI 5919 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/2018.